Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PASSAGEM AÉREA NA INTERNET. PREÇO EVIDENTEMENTE EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ERRO GROSSEIRO. TARIFA ZERO. VALOR DA TARIFA DE EMBARQUE. SÚMULA No 13 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS) DANOS MORAIS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR JÁ REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido e a condenou a pagar, em favor da autora, danos morais de R$ 2.000,00, além da repetição de indébito de R$ 2.483,50. No caso, a autora comprou no dia 08/09/2019 bilhetes aéreos com o seguinte roteiro: Rio de Janeiro - Miami - Tel Aviv - Nova Iorque - Miami - Rio de Janeiro, com estadia de 4 dias em Tel Aviv e 6 dias em Nova Iorque, pagando para tal a quantia de R$ 1.241,75. Segundo a autora, alguns dias depois a recorrente cancelou as passagens sob o argumento de que houve erro de tarifa, mas teria demorado aproximadamente 60 dias para realizar o reembolso dos valores.
2. De logo, é de se ressaltar a evidência do erro grosseiro contido na oferta supracitada, pois o preço de R$ 1.241,75 é manifestamente insuficiente para remunerar o serviço de uma viagem ao Oriente Médio, seguida de outro percurso à América do Norte e retorno ao Brasil. E, neste raciocínio, o recorrente não estava obrigado ao cumprimento da oferta disponibilizada mediante um preço evidentemente vil.
3. Frise-se que a boa-fé é exigência dirigida não só aos fornecedores, mas a todo aquele que participa da cadeia de consumo, de modo que não é juridicamente tutelável a pretensão da parte que, em evidente má-fé, visa utilizar-se da regra do art. 30 do CDC para enriquecer ilicitamente e obter vantagem injusta e exagerada sobre o fornecedor.
4. Quanto às supostas promoções realizadas em anos anteriores pela recorrente (ID’s 14599655 e 14599656), é certo afirmar que elas são insuficientes para modificar o raciocínio ora empregado, uma vez que não abrangem um percurso aéreo tão extenso quanto o destes autos.
5. Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a expectativa de viagem que a autora detinha era pautada em passagem aérea com preço patentemente equivocado, o que, além de retirar a sua necessária boa-fé, também afasta a justa confiança de que os voos seriam operados e a viagem realizada.
6. Precedente: Acórdão 919946, 07092507420158070016, Relatora: SANDRA REVES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Partes: Gabriel Rivera Velasco Baldoni Cantanhede versus KLM Companhia Real Holandesa de Aviação e Expedia do Brasil Agência de Viagens.
7. Vale ressaltar trecho do julgado supracitado, que se adequa com perfeição à lide ora analisada: “os consumidores que pretendem realizar viagens internacionais têm noção média de preços cobrados pelos bilhetes, e são plenamente capazes de suspeitar de erro grosseiro em caso de ofertas com valores de tarifas tão abaixo de mercado. A grande desproporção entre o preço de mercado e o preço ofertado, na hipótese, torna evidente o erro do anúncio”.
8. Transcrevo, ainda, o teor da Súmula no 13 da TUJ, que tem aplicabilidade ao caso: “Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos”.
9. Quanto à devolução do valor pago pelos bilhetes, constato que a própria autora, em sede de contrarrazões, admitiu que já recebeu a sua restituição, embora quando já transcorridos 60 dias da data da compra. Resta definir, apenas, se ela faz jus ou não ao recebimento em dobro deste reembolso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. E nesta análise, verifico que a comunicação do cancelamento ocorreu 09 dias após a compra (ID 14600064), e que a ordem de reembolso se deu em 02/10/2019 (ID 14600102), menos de 1 mês após a aquisição das passagens, de modo que a conduta da recorrente não provocou demora excessiva no efetivo reembolso da autora.
10. Assim, não faz a recorrente jus à restituição dobrada de valores. E por já ter recebido a devolução na forma simples, tal pedido condenatório também merece ser rejeitado.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).